Tribunal: STF
Processo: HC 268484
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão (eDOC. 74) formulado por Marcelo Marques de Souza, com base na decisão monocrática de minha relatoria que concedeu a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva de Fábio Baena Martin, substituindo-a por medidas cautelares diversas (eDOC. 55).
O requerente afirma que suas condições são análogas à do paciente beneficiado com a concessão da ordem e que, inclusive, também integra a Polícia Civil do Estado de São Paulo (p. 3).
Sustenta que a instrução processual já foi encerrada e o requerente já foi suspenso do exercício de suas funções (p. 4). 
Aduz que é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades ilícitas, nem integra organização criminosa e não responde por crimes cometidos com violência ou grave ameaça (p. 5). 
Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva.
É o relatório.
Decido.
O art. 580 do CPP dispõe que “no concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Gustavo Badaró ensina que o dispositivo assegura homogeneidade no processo penal, ao inibir o conflito de decisões judiciais e exigir tratamento isonômico para todos os acusados. O autor afirma que essa regra não se limita a apelações; alcança os “demais recursos, bem como habeas corpus e revisão criminal, que, embora não sejam recursos, mas ações autônomas de impugnação, devem receber o mesmo tratamento legislativo” (BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2017, p. 843).
Eugênio Pacelli, ao comentar esse dispositivo, explica que os recursos e as impugnações são deduzidos, em regra, no interesse de quem deles faz uso. Porém, no caso de concurso de agentes, há questões materiais e processuais que devem ser resolvidas de maneira uniforme para todos os envolvidos. Trata-se daquilo que a doutrina chama de efeito extensivo do recurso. Por exemplo, “reconhecida pelo tribunal a prescrição (...), a extinção da punibilidade se dará em relação a todos, ainda que afirmada por ocasião da apreciação do recurso interposto por apenas um dos agentes” (PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal, 21ª edição, São Paulo, Atlas, 2017, p. 964).
Outra não é a visão de Renato Brasileiro de Lima. O autor ensina que a concessão de ordem de habeas corpus em benefício de um dos acusados aproveitará os demais, desde que os motivos não sejam de caráter pessoal.
Por se tratar de providência que reforça a isonomia no processo penal, a extensão da ordem pode ocorrer a pedido do paciente ou de ofício. Cabe ao próprio Tribunal que decidir o habeas corpus avaliar a possibilidade de extensão da ordem em proveito dos demais acusados. 
O entendimento jurisprudencial do STF é firme no sentido de que os requerimentos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual do réu beneficiado pelo recurso ou pelo habeas corpus, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos eles.
O cabimento da extensão pressupõe que haja a equivalência de situação fática na mesma dinâmica procedimental e que a concessão do benefício não esteja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal, como acontece no caso concreto.
Isso porque o requerente “responde a outras duas ações penais por inúmeros crimes de corrupção e lavagem de capitais, uma delas já com sentença apenando o réu a mais 11 (onze) anos de reclusão em regime inicial fechado” (eDOC. 101, p. 8).
Além disso, cumpre registrar que o requerente, em princípio, mantém vínculos estreitos com lideranças do Primeiro Comando da Capital e teria praticado condutas de maior gravidade, como, por exemplo o recolhimento de propinas oriundas de bingos clandestinos e casas de prostituição. Nesse mesmo sentido, cito trechos da manifestação do Ministério Público do Estado de São Paulo sobre a atuação do requerente (eDOC. 101, p. 8-9):

“Como ressaltado na decisão que decretou a prisão preventiva dos réus, as diligências policiais realizadas na residência de MARCELO MARQUES DE SOUZA ‘resultaram na apreensão de planilhas e anotações relacionadas ao recolhimento de propinas provenientes de bingos clandestinos e casas de prostituição, acompanhadas por mais de R$ 600.000,00 em espécie’.
[...]O próprio MARCELO MARQUES DE SOUZA, vulgo “Bombom”, indisfarçadamente, confessou a Antonio Vinicius Lopes Gritzbach - em áudio cuja autoria e autenticidade admitiu, sempre que subemtido a interrogatório judicial - que recebeu valores do já mencionado Claudio Marques de Almeida, vulgo “Django”, e de Anselmo Bechelli Santa Fausta, vulgo “Cara Preta”, bem como agia em favor da organização criminosa - desde que pago:
[...]Suas atividades ilícitas em prol da organização criminosa - e de outros criminosos - lhe renderam ganhos vultosos que o obrigaram a constituir uma extensa rede formada por pessoas físicas e jurídicas para ocultar seu patrimônio, fatos que também foram objeto de imputação na origem”.

Outrossim, o ora requerente foi denunciado pela prática do crime de lavagem de capitais, conforme revela a denúncia (eDOC. 79, p. 38-79):

“28. Consta dos autos do incluso inquérito policial que ao menos entre os anos de 2021 e 2024, por diversas vezes, em continuidade delitiva, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo por intermédio de organização criminosa, MARCELO MARQUES DE SOUZA, vulgo “BOMBOM” ocultou a natureza, origem e movimentação e propriedade de bens e valores, provenientes direta ou indiretamente de infrações penais antecedentes relacionados às atividades finalísticas da organização criminosa, especialmente a corrupção passiva, o peculato e advocacia administrativa, valendo-se, para tanto, das seguintes condutas que serão a seguir expostas.
28.1. Segundo apurado, MARCELO MARQUES DE SOUZA, vulgo “BOMBOM”, é investigador de polícia classe especial, recebendo remuneração aproximada de R$ 10.018,52, por mês, segundo portal transparência. Cuida-se também de integrante relevante da organização criminosa acima descrita e que, neste contexto, por intermédio da organização criminosa, agindo como facilitador dos interesses e rede de proteção dos criminosos da organização, foi capaz de obter e movimentar grande quantidade de dinheiro proveniente de infrações penais antecedentes relacionados às atividades finalísticas da organização criminosa, especialmente a corrupção passiva, o peculato e advocacia administrativa. 
28.2. Seu modo de atuação consiste, em síntese, na atuação como rede de proteção e facilitador de interesses dos membros da organização criminosa, representando seus interesses junto a outros policiais corruptos e subvertendo a própria função da segurança pública.
28.3. Em diálogo com ANTONIO VINICIUS LOPES GRITZBACH, o denunciado MARCELO MARQUES DE SOUZA, vulgo “BOMBOM” explica em minúcias seu formato de atuação e afirma ter recebido de CLAUDIO MARCOS DE ALMEIDA, o “Django” e de ANSELMO BECHELLI SANTA FAUSTA, o “Cara Preta”, oferecendo ainda seus serviços para ANTÔNIO VINICIUS LOPES GRITZBACH.
[...]28.4. No apartamento de MARCELO MARQUES DE SOUZA, vulgo “BOMBOM” foi localizada uma planilha impressa contendo várias páginas com nomes, apelidos, endereços e valores, possivelmente relativos ao recebimento de vantagens indevidas de estabelecimentos/empresários da região onde ele atua como servidor público - policial (cobranças de valores conhecidos como “recolhe” ou “recolha”), além de mais de R$ 600.000,00 em espécie.
[...]28.5. Realizadas diligências em alguns dos endereços apontados nessa planilha e confirmada a hipótese de que se tratava de um esquema de cobrança de propina, tendo em vista que as siglas apostas ao lado desses endereços correspondem, na sua maioria, com o que aparenta funcionar como locais de prostituição; de exploração de jogos de azar; de desmanches de veículos; postos de combustível, entre outros.
28.6. Tais fatos levaram à sua prisão em flagrante delito e posterior denúncia pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais, cf. autos nº 1044149-74.2024.8.26.0050, tramitando por esta 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital.
28.7. Da análise dos telefones apreendidos, verifica-se a prática de inúmeros crimes de corrupção passiva, advocacia administrativa, peculato, dentre outros, que serão objeto de investigações próprias. 
28.8. O denunciado MARCELO, vulgo BOMBOM, ocultou e dissimulou a origem ilícita dos bens, direito e valores auferidos como produto e proveito dos crimes antecedentes supra referidos. 
28.9. Em primeiro lugar, o denunciado se vale das contas bancárias de terceiros para movimentar o dinheiro produto do crime, visando ocultar a origem, natureza e propriedade dos valores, impedindo ação dos órgãos de controle, que certamente ocorreria dada a incompatibilidade com a remuneração auferida por ele no valor de, aproximadamente, R$ 10.000,00/mês.
28.10. Segundo as investigações indicaram, o montante auferido com a corrupção e outros crimes cometidos pelo denunciado é incorporado ao seu patrimônio por intermédio de reiterados atos de lavagem de capitais, sobretudo utilizando, quase de forma sistemática, contas de interpostas pessoas para arcar com despesas pessoais (mediante contraprestação em espécie), de modo a sustentar esse estilo de vida.
[...]
28.17. Neste sentido, a dinâmica retratada exemplifica de forma bastante elucidativa o modo de atuação e lavagem de capitais de MARCELO MARQUES DE SOUZA, em que solicita aos seus associados o pagamento de seus elevados compromissos financeiros por meio de suas contas bancárias, para, em seguida, restituir esses valores, valendo-se de dinheiro em espécie, com o objetivo de ocultar a origem tais transações e seus gastos pessoais.
[...]
28.40. O denunciado se utilizou, além das pessoas físicas e jurídicas acima descritas, de outras pessoas jurídicas como a M ALI HAMID CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO, A P ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO E A BM7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, para a realização dos pagamentos dos seus seus gastos, a exemplo das viagens ao exterior e para hotéis de luxo contratadas junto a FAY PASSAGENS E TURISMO, a quem também realizava vultosos pagamentos em dinheiro em espécie.
[...]28.42. Seguindo o mesmo modo de atuação anteriormente constatado, verificou-se que o denunciado e sua esposa realizaram múltiplas viagens internacionais e para destinos de alto padrão, sendo certo que quase todos os pagamentos eram realizados por terceiros, entre pessoas físicas e jurídicas. Alguns, por seu turno, realizados com dinheiro em espécie, com o claro propósito de ocultar os gastos pessoais da família, ante a evidente incompatibilidade com os rendimentos lícitos de ambos.
[...]Além dos pagamentos em espécie, também restou demonstrado que o denunciado se valia de pessoas jurídicas, como a M ALI HAMID CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO, a P ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO e a BM7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, para a realização dos pagamentos em favor FAY PASSAGENS E TURISMO”.

Por fim, conclui-se que a situação fático-jurídica entre o requerente e o paciente Fábio Baena é distinta, consoante se verifica na Manifestação do Ministério Público do Estado de São Paulo (eDOC. 101, p. 16):

“Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO entende, pelos motivos expostos, que objetivamente há distinção da situação fática e jurídica de FABIO BAENA MARTIN em relação aos demais, seja: a) pela própria natureza das imputações - todos os postulantes, diferentemente do paciente, foram denunciados por lavagem de capitais de quantias milionárias; b) porque ADEMIR PEREIRA DE ANDRADE, MARCELO MARQUES DE SOUZA E MARCELO ROBERTO RUGGIERI estão sendo processados ou foram condenados por outros delitos, e, por fim, c) pela maior proximidade com lideranças e de condutas mais graves de promoção do Primeiro Comando da Capital cometidas por ADEMIR PEREIRA DE ANDRADE, MARCELO MARQUES DE SOUZA, MARCELO ROBERTO RUGGIERI, EDUARDO LOPES MONTEIRO E ROGERIO DE ALMEIDA FELICIO” (grifei).

Ante o exposto, indefiro o pedido.

Publique-se. 
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente